Tribunal: TJPA
Processo: 0844995-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844995-05.2022.8.14.0301

APELANTE: RUTH ANGELA FERRO DA SILVA, JOAO AUGUSTO DA SILVA LUZ, SUELEN FERRO BARBOSA

APELADO: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0844995-05.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA DIAS – OAB/PA 31.867

EMBARGADO: BARATA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADOS: MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961, BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.865 E JAQUELINE VINAS – OAB/PA 28.472-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. PLEITO DE INTEGRAR E ESCLARECER O JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ e SUELEN FERRO BARBOSA contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, fixando indenização por danos morais em R$ 20.000,00 por litigante, em razão de acidente de trânsito envolvendo ônibus da empresa BARATA TRANSPORTES LTDA. Os embargantes alegaram omissão quanto ao exame do laudo pericial juntado na fase recursal, obscuridade na fixação dos danos morais e contradição com decisões anteriores. Requereram o provimento do recurso para sanar os supostos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado por ausência de análise do laudo pericial apresentado em grau recursal; (ii) determinar se há obscuridade na fixação dos danos morais, especialmente pela ausência de critérios objetivos e dissociação da jurisprudência do STJ; (iii) apurar se existe contradição entre o acórdão embargado e decisões anteriores do mesmo processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, conforme esclarecido por
Cássio Scarpinella Bueno
, que define o recurso como instrumento de integração ou esclarecimento, com limites cognitivos voltados à verificação de vícios na decisão recorrida, e não para substituição ou rediscussão de mérito.

4.

Não se configura omissão quanto ao laudo pericial juntado em fase recursal, pois o acórdão embargado já está lastreado em moldura fática consolidada em primeiro grau, reconhecendo culpa concorrente entre o pedestre e o motorista. A juntada tardia do laudo e sua fragilidade redacional não foram suficientes para abalar a convicção firmada, sendo irrelevante a ausência de enfrentamento direto ao documento.

5.

Inexiste obscuridade na fixação dos danos morais, pois o valor arbitrado (R$ 20.000,00 por autor) obedece aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, conforme reiterada jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. A crítica quanto ao uso de jurisprudência local, em detrimento do STJ, não caracteriza obscuridade, pois o art. 926 do CPC garante autonomia jurisprudencial local, desde que coerente e estável.

6.

A alegação de contradição com decisões anteriores representa contradição externa, que, conforme doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
, não é sanável por Embargos de Declaração. Apenas contradições internas, isto é, incoerências entre fundamentos e conclusões dentro do próprio julgado, são passíveis de correção por esse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração visam exclusivamente sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2.

A contradição passível de correção por Embargos de Declaração é apenas a interna ao julgado, não se estendendo a decisões pretéritas.

3.

A fixação dos danos morais em valor inferior ao pleiteado não configura vício se pautada por critérios jurisprudenciais consolidados do próprio órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, parágrafo único, II; 489, § 1º e § 2º; 926; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14.

Doutrina citada
:

·

BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Embargos de Declaração e seus Efeitos no Processo Civil
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0844995-05.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA DIAS – OAB/PA 31.867

EMBARGADO: BARATA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADOS: MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961, BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.865 E JAQUELINE VINAS – OAB/PA 28.472-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA
interpuseram
Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID
23845490)
, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível .

Eis a ementa combatida:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGOS 37, § 6º DO CRFB E 14 DO CDC
. INTERESSE PROCESSUAL.
ENTEADA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, VI, 2ª PARTE, DO CPC.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA PELA CONCAUSA

PROVOCADA PELO MOTORISTA NA DIREÇÃO DESATENTA NO LOCAL DO ACIDENTE QUE CONHECIDO POR SER PERIGOSO ANTE O INTENSO TRÁFEGO DE PESSOAS, BANCA DE VENDAS E PARADAS DE ÔNIBUS E MOTOTAXI EM CIMA DA FAIXA DE PEDESTRES.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DESPESAS COM SERVIÇOS PÓSTUMOS ADIMPLIDOS POR TERCEIROS E GASTOS COM ADVOGADO QUE PERTENCEM AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OS QUAIS DEVEM SER EXIGIDOS EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL.
DANOS MORAIS.
VALOR RAZOÁVEL A FIM DE AFASTAR O ENRIQUECMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO FIRMADA EM R$ 20.000,00 PARA CADA LITIGANTE. SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. CONDENAÇÃO DA APELANTE EM CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA NA ORDEM DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA. R
ECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(
PJe ID

25518466)

Em razões recursais
,

o Embargante
argui vício da omissão, obscuridade

e contradição sob os seguintes argumentos:

Omissão:

i-

ausência de exame ao laudo pericial do Instituto de Criminalística juntado na fase recursal que afasta a culpa concorrente;

ii-

descarte da prova sem fundamentação provando que o falecido estava na faixa de pedestres e

iii-

supressão quando aos critérios utilizados à quantificação dos danos morais em R$ 20.000,00(vinte mil reais).

Obscuridade:

i-

ausência de critérios ao arbitramento dos danos morais e injustificável uso da jurisprudência local em detrimento à jurisprudência do STJ que fixa valores entre 300 e 500 salários mínimos em casos de acidente com morte.

Contradição:

i-

ausência de análise de Declaratórios anteriores.

E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

vertente eleita.( PJe ID

25569593)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 27033259).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0844995-05.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA DIAS – OAB/PA 31.867

EMBARGADO: BARATA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADOS: MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961, BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.865 E JAQUELINE VINAS – OAB/PA 28.472-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGOS 37, § 6º DO CRFB E 14 DO CDC
. INTERESSE PROCESSUAL.
ENTEADA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, VI, 2ª PARTE, DO CPC.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA PELA CONCAUSA

PROVOCADA PELO MOTORISTA NA DIREÇÃO DESATENTA NO LOCAL DO ACIDENTE QUE CONHECIDO POR SER PERIGOSO ANTE O INTENSO TRÁFEGO DE PESSOAS, BANCA DE VENDAS E PARADAS DE ÔNIBUS E MOTOTAXI EM CIMA DA FAIXA DE PEDESTRES.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DESPESAS COM SERVIÇOS PÓSTUMOS ADIMPLIDOS POR TERCEIROS E GASTOS COM ADVOGADO QUE PERTENCEM AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OS QUAIS DEVEM SER EXIGIDOS EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL.
DANOS MORAIS.
VALOR RAZOÁVEL A FIM DE AFASTAR O ENRIQUECMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO FIRMADA EM R$ 20.000,00 PARA CADA LITIGANTE. SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. CONDENAÇÃO DA APELANTE EM CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA NA ORDEM DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA. R
ECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(
PJe ID

25518466)

Aos vícios eleitos.

Omissão.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

6. Presunção de omissão
: violação do § 1º do art. 489 (art. 1.022, parágrafo único, II). O inciso II do parágrafo único do art. 1.022 considera omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no § 1º do art. 489. Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão. A decisão é considerada omissa, não apenas quando descumpre o disposto no § 1º do art. 489, mas também quando não atende ao comando de seu § 2º. Se o órgão jurisdicional, ao proferir sua decisão, deparar-se com um conflito de normas, deverá solucioná-lo nos seus fundamentos, demonstrando a razão pela qual há de prevalecer uma norma em detrimento de outra. Se não o fizer, haverá omissão, a ser sanada por embargos de declaração. Os embargos de declaração permitem que se supra omissão, a fim de complementar a fundamentação, evitando proclamação de nulidade da decisão.
[2]

Perceba que a omissão fundada na falta de motivação por ausência de exame de laudo acostado na fase recursal precisa estar conjugado com a comprovada

fragilidade dos

núcleos do acórdão segundo assunto versado.

Um dos pilares do acórdão combatido é o reconhecimento da culpa concorrente:

- falecido atravessando fora da faixa de pedestre

e

-direção imprudente frente ao recorte espacial do acidente.

O debate fora efetivado em 1º Grau Ordinário de Jurisdição que tornos a moldura fática
incontesti

cuja concausa o laudo tardiamente acostado não foi capaz de estremecer a estrutura de convicção, que permite afastar essa pontuação porque frágil em sua redação.

Outro pilar do acórdão objurgado assenta na falta de indicação dos critérios usados para fixar os danos morais em R$ 20.000,00(vinte mil reais),

entende ser irrisório para o tamanho da demanda recursal.

Argumento que atrai o vício da obscuridade eis que aduz a inviabilidade do uso da jurisprudência local em detrimento da jurisprudência do STJ.

Incabível essa vertente forte no artigo 926 do CPC, que exige dos Tribunais a uniformização de sua jurisprudência para mantê-la estável, íntegra e coerente.

Logo, a fixação dos danos(R$ 20.000,00) ao invés do pleiteado( R$ 840.000,00) corresponde aos parâmetros adotados pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA assentados no critério de proporcionalidade, razoabilidade e enriquecimento ilícito, não havendo falar em omissão e obscuridade, este último vício associado à omissão sem pontuação vinculante.

Contradição
. Segue Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.
[3]

Perceba que o vício se atém à decisão embargada e não às anteriores, pois a contradição ventilada deve ser interna.

Nessa perspectiva.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Arrais & Oliveira Advogados S/S contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de TIM Celular S/A, mantendo a sentença de improcedência da ação que discutia a regularidade de inscrição em cadastro de inadimplentes. O embargante alega contradição entre o acórdão recorrido e decisão anterior proferida em ação principal conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre o acórdão embargado e decisão anterior em ação principal, em razão da alegada anulação da sentença anterior; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir omissões, contradições internas, obscuridades ou erros materiais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para revisão de mérito ou para sanar contradições externas.

4.

O acórdão embargado decidiu corretamente ao reconhecer que a improcedência da ação foi baseada tanto na ausência de falha na prestação do serviço quanto na inadimplência legítima, sendo ambos fundamentos suficientes e autônomos para a manutenção do julgado.

5.

A alegação de contradição externa entre o acórdão recorrido e decisão anterior não se configura como hipótese de cabimento de embargos de declaração, pois a contradição passível de correção é a interna, ou seja, entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado.

6.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a revogação da tutela cautelar e a improcedência da ação decorreram da ausência de comunicação prévia de extravio do chip telefônico e da inadimplência do embargante, o que torna incabível a pretensão de reforma por via de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A contradição que admite correção por embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, não se estendendo a eventuais divergências com outras decisões
.

3.

A ausência de comunicação prévia de extravio de linha telefônica e a inadimplência legítima do consumidor justificam a manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes e a improcedência da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.409.260/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014203-24.2010.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 ) Destaquei.

Dessarte, a contradição externa eleita por
RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA
não é hipótese de cabimento dos Declaratórios que autoriza sua rejeição.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Nesse momento, não predico os Declaratórios como protelatórios por ainda considerar seu manejo na seara do direito de recorrer, moldura que poderá ser alterada acaso haja outro recurso inconsistente na fundamentação, que serão adjetivados como protelatórios.

R
eputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 29 mai. 2025.

[3]

Ibidem
,p.1618.

Belém, 26/06/2025